Tribunal: TJSP
Processo: 1502424-33.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Laércio Pinheiro Severino foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa. A defesa recorreu alegando ilegalidade das provas devido à violação de domicílio e pediu absolvição por insuficiência

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Laércio Pinheiro Severino foi condenado por tráfico de drogas, conforme artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e 500 dias-multa. A defesa recorreu alegando ilegalidade das provas devido à violação de domicílio e pediu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Foram apreendidas 130 porções de maconha (279,0g), 400 porções de cocaína (415,0g), e 330 porções de crack (43,0g), além de R$ 310,00, em dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade das provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio sem mandado; (ii) a suficiência das provas para condenação por tráfico de drogas; (iii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; (iv) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegalidade das provas foi afastada, pois o ingresso no domicílio foi autorizado pelo réu e havia fundada suspeita de tráfico de drogas.
4. A condenação foi mantida com base em depoimentos de policiais e provas materiais, que confirmaram a prática do crime de tráfico de drogas.
5. A causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 não foi aplicada, pois o réu demonstrou envolvimento habitual com o tráfico.
6. O regime inicial de cumprimento da pena foi alterado para semiaberto, considerando a primariedade do réu e a ausência de maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
Tese de julgamento: 1. A autorização verbal do réu e a fundada suspeita justificam o ingresso policial no domicílio. 2. Depoimentos de policiais são idôneos para condenação por tráfico. 3. A quantidade e forma de acondicionamento das drogas indicam tráfico, não uso pessoal.

__________
LEGISLAÇÃO CITADA:
. Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, VII; CP, art. 33, § 2o e § 3o.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
. STJ, AgRg no AREsp 2.899.507/AL, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 12.08.2025;
. STJ, AgRg no HC 959.510/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.12.2024;
. Apelação Criminal no 1507991-51.2024.8.26.0344, 14a Câmara Criminal, Rel. Fátima Gomes, julgado em 08/06/2025.